Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ROUBO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA e CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, que na maioria das vezes ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. No entanto, é preciso que a narração seja firme e segura, além de encontrar respaldo em outras provas, o que não se verifica na espécie.
2. A condenação não pode se basear exclusivamente na palavra da vítima, ainda mais quando se mostra isolada e sem respaldo em nenhum outro elemento de informação, além de apresentar contradição com outras provas, devendo a dúvida beneficiar o acusado (princípio do in dubio pro reo). Portanto, cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
3. Recurso conhecido e provido.